Tribunal: TCU
Processo: 020.166/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria, sob a forma de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com o objetivo de verificar a aderência à legislação específica dos procedimentos de seleção e manutenção da Relação de Beneficiários (RB) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo (SR-08/SP), sob a forma de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com o objetivo de verificar a aderência à legislação específica dos procedimentos de seleção e manutenção da Relação de Beneficiários (RB) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Raimundo Pires Silva (CPF XXX.766.778-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar, parcialmente, as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Sinésio Luiz de Paiva Sapucahy Filho (CPF XXX.816.508-XX); 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. José Giacomo Baccarin (CPF XXX.834.758-XX), Wellington Diniz Monteiro (CPF XXX.966.608-XX) e Reinaldo Rodrigues Leite (CPF XXX.675.708-XX); 9.4. aplicar aos responsáveis a seguir indicados, com fundamento nos arts. 1o, incisos II e IX, e 43, inciso II e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, a multa prevista no art. 58, inciso II, da referida Lei 8.443/1992, individualmente, nos valores correspondentes, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Wellington Diniz Monteiro (CPF XXX.966.608-XX) 40.000,00 Raimundo Pires Silva (CPF XXX.766.778-XX) 30.000,00 José Giacomo Baccarin (CPF XXX.834.758-XX) 20.000,00 Reinaldo Rodrigues Leite (CPF XXX.675.708-XX) 15.000,00 Sinésio Luiz de Paiva Sapucahy Filho (CPF XXX.816.508-XX) 10.000,00 9.5. determinar o desconto integral ou parcelado das dívidas na remuneração dos servidores responsáveis, listados no subitem precedente, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, caso expirado o prazo fixado no subitem precedente sem o recolhimento das dívidas, e observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações e não seja possível o desconto determinado; 9.7. considerar graves as infrações cometidas pelos responsáveis Wellington Diniz Monteiro (CPF XXX.966.608-XX), Raimundo Pires Silva (CPF XXX.766.778-XX), José Giacomo Baccarin (CPF XXX.834.758-XX) e Reinaldo Rodrigues Leite (CPF XXX.675.708-XX); 9.8. inabilitar os responsáveis referidos no subitem 9.7 retro para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo período indicado na tabela a seguir, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU: Responsável Período Wellington Diniz Monteiro (CPF XXX.966.608-XX) 6 anos Raimundo Pires Silva (CPF XXX.766.778-XX) 5 anos e seis meses José Giacomo Baccarin (CPF XXX.834.758-XX) 5 anos e seis meses Reinaldo Rodrigues Leite (CPF XXX.675.708-XX) 5 anos 9.9. dar ciência à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de São Paulo, para adoção de medidas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes, das seguintes irregularidades identificadas na condução do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA): 9.9.1. ausência de ampla divulgação da abertura do processo de seleção de candidatos ao Programa de Reforma Agrária, contrariando o disposto no art. 37, caput , da CF c/c art. 2o, § único, inciso V, da Lei 9.784/1999, o art. 10 da Portaria MDA 6/2013 e o art. 12, inciso III, do Decreto 9.215/2017 (Princípio da publicidade), bem como o disposto no § 1o do 19 da Lei 8.629/1993, com redação dada pela Lei 13.456/2017, e nos §§ 1o e 2o do art. 13 do Decreto 9.311/2018; 9.9.2. processo de inscrição direcionado a famílias indicadas por movimentos sociais e/ou associações, contrariando o art. 37, caput , da Constituição Federal/1988 c/c art. 10 da Portaria MDA 6/2013 (Princípio da impessoalidade) e art. 6o do Decreto 9.311/2018; 9.9.3. adoção de procedimentos de classificação que não garantem o cumprimento dos critérios de priorização previstos no art. 19 da Lei 8.629/1993 e no art. 25 da Lei 4.504/1964 c/c art. 65 do Decreto 59.428/1966 e art. 9o do Decreto 9.311/2018; 9.9.4. não publicação da ordem de classificação de inscritos quando da divulgação do resultado do processo seletivo no sítio eletrônico do Incra, conforme a preferência definida pelo art. 19 da Lei 8.629/1993, em descumprimento à determinação expedida por meio do item 2.8 do Acórdão 753/2008-TCU-Plenário ; 9.9.5. existência de beneficiários contemplados na RB que não atendem aos requisitos do Programa de Reforma Agrária, em ofensa ao disposto nos art. 17, IV, e 20 da Lei 8.629/1993, art. 25, caput e §3o, da Lei 4.504/1964, art. 64 do Decreto 59.428/66 e art. 7o, e parágrafos, do Decreto 9.311/2018; 9.9.6. descumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo de seleção de beneficiários, quando da eliminação dos candidatos, em especial a impossibilidade de interposição de recursos, contrariando o art. 5o, inciso LV, da CF/1988 c/c art. 2o da Lei 9.784/1999; 9.9.7. ausência de planejamento formalizado para realização de fiscalizações, em contrariedade ao disposto no art. 5o da Instrução Normativa - Incra 71/2012 (vigente à época) e no art. 53 da Instrução Normativa - Incra 99/2019; 9.9.8. ausência e/ou deficiência na identificação de situações irregulares em projetos de assentamento contraria o previsto no art. 25 da Lei 4504/1964 e no art. 20 da Lei 8629/1993 c/c a Instrução Normativa - Incra 71/2012 (vigente à época) e Instrução Normativa - Incra 99/2019; 9.9.9. descumprimento dos procedimentos previstos nas Instruções Normativas - Incra 47/2008, 71/2012 ou 99/2019, nos casos de constatação de irregularidades nos projetos de assentamento de reforma agrária; 9.10. dar ciência deste acórdão: 9.10.1. à Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 9.10.2. ao Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra; 9.10.3. à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de São Paulo; e 9.10.4. aos responsáveis; e 9.11. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, após o processamento das medidas e o trânsito em julgado desta deliberação.